Tribunal: TJDFT
Processo: 0701083-20.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DE VALORES. SAQUE COM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINARES REJEITADAS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULAS DE FÁCIL COMPREENSÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autor contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de contrato de cartão de crédito consignado com pedido de ressarcimento.

2. Das preliminares e prejudiciais. 2.1. Quanto à impugnação à gratuidade de justiça feita em contrarrazões ao apelo, não há razão para acolhimento, uma vez que o Apelado não trouxe elementos para infirmar a conclusão do Juízo a quo, tampouco demonstrou alteração na situação financeira do Apelante. 2.2. A prejudicial de prescrição, por sua vez, está coberta pela preclusão, porquanto rejeitada na decisão de saneamento e contra essa não foi interposto recurso de agravo de instrumento, de modo que não pode ser rediscutida em contrarrazões de apelação, nos termos da interpretação conjunta dos arts. 1.015, II, e 1.009, §1o, do CPC. 2.3. O caso sob exame não atrai o prazo decadencial de 4 anos previsto no Código Civil, pois, a despeito de o Autor alegar que foi induzido ao erro pelo Réu, ele relaciona tal fato à ausência de clareza na prestação de informações, e não aos vícios de consentimento (erro ou dolo) disciplinados no Código Civil.

3. Em todos os contratos firmados entre as partes, há expressa menção à modalidade “cédula de crédito bancário – saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG”. 3.1. A operação realizada pelo consumidor está devidamente discriminada como crédito oriundo de saque realizado por meio de cartão de crédito consignado, com pré-fixação da taxa de juros e de todos os demais encargos.

4. Todos os tópicos listados no art. 52 do CDC e impostos como obrigação ao fornecedor foram observados, o que se extrai da mera leitura dos documentos acostados aos autos, cujos termos são claros e não demandam conhecimento técnico para compreensão. 4.1. O número das parcelas nessa espécie de contrato depende do valor que o consumidor amortiza mensalmente, que não precisa ser o integral, mas também não precisa ser apenas o mínimo. 4.2. Nesse tipo de avença, portanto, é o valor das parcelas pagas mensalmente que determina a data da quitação, o que não viola o art. 52 do CDC, por ser peculiaridade da modalidade livremente contratada pelo consumidor e com cláusulas de fácil compreensão. 4.3. Assim, não há razão para acolher as alegações de que o Apelante não possuía as informações necessárias sobre o serviço.

5. Se o consumidor paga mensalmente apenas o valor mínimo do cartão, o saldo devedor sofrerá sucessivas incidências de juros e demais encargos, o que, por consequência lógica, pode ultrapassar o valor da dívida originária, ainda que o consumidor esteja pagando por vários anos a parcela mínima.

6. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados, conforme §11 do art. 85 do CPC. Suspensão da exigibilidade em relação ao Autor, diante da gratuidade de justiça.